Tribunal: STF
Processo: RE 1565555
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. IPTU e taxa de lixo. Município de campinas. Imóvel não incluído na planta genérica de valores (PGV). Avaliação individualizada pelo poder executivo. Tema RG nº 1.084. Legalidade. Impossibilidade de reexame de legislação local e provas (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF). 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, mantendo-se o acórdão da Corte estadual pelo qual se reconheceu a validade da cobrança de IPTU e da taxa de lixo alusiva a exercícios de 2013 a 2017, referente a imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores do Município de Campinas. 



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é constitucional a cobrança de IPTU com base em avaliação individualizada de imóvel não constante da PGV; (ii) verificar se o presente caso se distingue daquele tratado no julgamento do Tema RG nº 1.084; e (iii) analisar se é possível o acolhimento das alegações recursais em sede extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema RG nº 1.084, fixou a tese de que é constitucional a lei municipal que delega ao Executivo a avaliação individualizada de imóveis novos ou não contemplados na PGV, desde que fixados critérios em lei e assegurado o contraditório. 



    4. A Corte estadual aplicou corretamente a orientação, reconhecendo que a Lei municipal nº 11.111, de 2001, de Campinas, estabelece metodologia para apuração do valor venal e autoriza a avaliação técnica pelo Executivo.



    5. A pretensão recursal exigiria o reexame da legislação municipal aplicável e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 1.084; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; RE nº 1.528.154-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025; Rcl nº 72.070-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024.